Tribunal: TJSP
Processo: 1007423-23.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO.

Caso em Exame. Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e compensação por danos morais, proposta por Openparts Importação e Exportação Ltda. A sentença declarou indevida a inscrição do nome do autor no

Ementa:

Apelação Cível. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO.

Caso em Exame. Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e compensação por danos morais, proposta por Openparts Importação e Exportação Ltda. A sentença declarou indevida a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes e a inexigibilidade de faturas emitidas após a denúncia do contrato, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de mensalidades após a solicitação de resilição contratual e a ocorrência de danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de Decidir. A cláusula de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo foi declarada nula em ação coletiva, violando a liberdade de escolha do consumidor. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral "in re ipsa", justificando a indenização.

IV. Dispositivo e Tese. Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$4.000,00, mantendo-se os honorários advocatícios em 15% do valor total da condenação.

Tese de julgamento: 1. Nulidade da cláusula de aviso prévio em contratos de plano de saúde coletivo. 2. Indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.